Tribunal: TJDFT
Processo: 0740754-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740754-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENITO JULIO TORTELLI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENITO JÚLIO TORTELLI, ora autor/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília-DF, em procedimento de produção antecipada de provas proposto em desfavor do BANCO DO BRASIL, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 141578320 – autos de origem): “Trata-se de procedimento de produção antecipada de provas destinado à obtenção dos documentos referentes às operações de crédito rural que o autor afirma ter realizado e que se encontram sob a guarda do réu. Em apertada síntese, o Banco do Brasil, em litisconsórcio com a União Federal e o Banco Central do Brasil, foi condenado a restituir os valores cobrados a maior dos mutuários de cédulas de crédito rural, nos casos em que o saldo devedor dos contratos tenha sido corrigido, em março de 1990, pelo índice de 84,32%, quando o correto seria a aplicação tão somente de 41,28%. Considerando que o Banco do Brasil mantém agência em quase todos os municípios do Brasil, esses contratos foram celebrados pelos produtores rurais junto à agência do local em que residem. Nesse sentido, considerando o princípio do juiz natural, os pedidos de exibição de documentos devem ser processados no foro do local da agência ou sucursal do Banco do Brasil em que esses contratos foram firmados. Todavia, os advogados do país inteiro estão ajuizando os pedidos individuais de liquidação provisória e de produção antecipada de provas perante as Varas Cíveis de Brasília, sob o argumento de que as custas são mais baratas no Distrito Federal, a prestação jurisdicional é mais célere e a sede do Banco do Brasil é em Brasília. Todavia, essa concentração de demandas de todo o Brasil no foro de Brasília está impactando negativamente a prestação jurisdicional, tendo em vista que se trata de processos complexos, que demandam a produção de prova pericial contábil e estão gerando atrasos na prestação jurisdicional e prejudicando os jurisdicionados cujas causas, efetivamente, são de competência desta circunscrição judiciária. Ademais, não há como se sustentar que o ajuizamento dos pedidos de produção antecipada da prova em Brasília facilite o acesso dos produtores rurais à documentação, tendo em vista que ela se encontra na posse da agência do local do seu domicílio. Nesse sentido, devem prevalecer, para fins de fixação de competência, o disposto no art. 53, inciso III, alíneas “b” e “d”, do CPC, a fim de que a ação seja processada perante o lugar em que se encontra a agência ou sucursal em que foi pactuado o negócio jurídico, tendo em vista que está em poder dela toda a documentação referente ao contrato e se trata do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita. Essa decisão não viola o enunciado da súmula 33 do STJ, tendo em vista que aquela Corte de Justiça tem reafirmado o entendimento de que não deve ser admitida a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada (AgInt no AREsp 967020 / MG). Ante o exposto, considerando que o autor é domiciliado em Água Doce-SC, mesmo local em que está situada a agência em que os contratos foram celebrados, declino da competência para uma das varas cíveis da comarca de Água Doce-SC. Considerando a limitação tecnológica para o envio do presente processo via malote digital, tendo em vista o quantitativo de documentos e o tamanho dos arquivos, fica desde já intimada a parte autora para que promova a distribuição do presente processo diretamente no sistema de processo eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para uma das varas cíveis da comarca de Água Doce.” Na origem, proposto o procedimento de produção antecipada de provas apontado, o Juízo a quo declinou da competência, de ofício, em favor de uma das varas cíveis localizadas na comarca do município onde fora contraída a obrigação assinalada na cédula de crédito emitida pelo banco agravado em favor do autor. Contra o referido pronunciamento judicial, o recorrente interpõe o presente agravo de instrumento, defendendo, em síntese, que o procedimento cautelar proposto na origem deve ser processado no foro onde a prova apontada deve ser produzida; ou no foro de domicílio do réu, conforme expressa o teor do art. 381, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para que seja afastada a ordem de remessa dos autos para outra comarca, com a consequente determinação de imediato prosseguimento do feito original. Subsidiariamente, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, de modo que seja sobrestada a eficácia imediata da decisão agravada. Quanto ao mérito recursal, requer a reforma da decisão combatida, com o reconhecimento da competência do Juízo a quo para processar e julgar o feito de origem, bem como a determinação de prosseguimento regular da ação proposta no 1o grau de jurisdição. Preparo regular (ID Num. 41806426). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Assim, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Todavia, no que se refere ao pedido liminar principal declinado pelo agravante, pertinente à concessão da Tutela Recursal para afastar a remessa dos autos para outra comarca e determinar o imediato prosseguimento do feito original, tem-se que tal requerimento se confunde com o exato mérito recursal, o qual não deve ser antecipado, tampouco analisado por esta via de cognição sumária. Nesse sentido, já se posicionou esta Eg. Corte de Justiça. A conferir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR INADIMPLEMENTO. TUTELA LIMINAR. PROVIMENTO PROVISÓRIO DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO IMEDIATA DA TUTELA JURISDICIONAL DEFINITIVA SATISFATIVA. INVIABILIDADE DE ESGOTAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM SEDE DE AGRAVO. IMPRESCINDIBILIDADE DE REGULAR DESENVOLVIMENTO DO CONTRADITÓRIO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A insatisfação do direito material consubstanciado em negócio jurídico exige reparação que há de ser feita após o regular desenvolvimento do processo judicial. A permanência do estado de desagrado com o inadimplemento das obrigações assumidas pelo cocontrante, configurando prejuízo material e agravando a situação da parte adimplente, autorizam a concessão de tutela de urgência, sendo uma de suas modalidades as medidas de antecipação de tutela de mérito. 2. Serve a tutela antecipatória a proporcionar ao litigante que se afirma lesado medida provisoriamente satisfativa do direito material que é objeto da tutela definitiva a ser hipoteticamente alcançada em provimento jurisdicional de mérito. Assim, inviável, antes do debate em contraditório, que o magistrado expresse em decisão liminar juízo cognitivo irreversível de antecipação do exame do mérito da causa porque não é e não pode função da tutela liminar transpor o campo das providências temporárias para atingir o esgotamento da tutela jurisdicional. 2. Dado o risco de uso abusivo de providências excepcionais de urgência, afasta-se o cabimento da pretendida concessão liminar, em sede recursal, de tutela de emergência que, por seu conteúdo, cria condições de definitivamente, não provisoriamente, executar o direito subjetivo ainda em acertamento na demanda judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 3.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1322518, 07146383020208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Não suficiente, cumpre destacar que a concessão do mencionado pedido é inviável, uma vez que determinar o regular prosseguimento do feito antes da análise acerca da competência para processar a demanda de origem representaria medida a qual proporcionaria a realização de atos processuais por Juízo de competência incerta, o que conferiria à determinação alto grau de irreversibilidade, em sentido oposto ao que estabelece o art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Dessa forma, vedada a concessão de medida liminar que aponte risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, torna-se imperioso o indeferimento do pedido de Tutela Recursal formulado pelo agravante. Contudo, no que se refere ao pedido liminar subsidiário formulado, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Conforme apontado pelo recorrente em suas razões recursais, o art. 381, § 2o, do Código de Processo Civil, de fato, estabelece que a competência para processar o procedimento de produção antecipada de provas pode ser determinada pelo domicílio do réu, in verbis: Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: (...). § 2o A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. (...). Ademais, impende salientar que o art. 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, orienta a competência do foro do lugar onde se localiza a sede da pessoa jurídica ré, localidade esta correspondente à cidade de Brasília-DF no caso em exame. Nessas bases, fica evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo agravante, sem deixar de destacar que a competência em discussão tem natureza relativa (prorrogável), razão pela qual não deve ser declinada de ofício, conforme entendimento sumular fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 33, STJ). Nestas esteiras, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. A conferir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS PRÉVIA A CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. FORO DO LOCAL DA SEDE DO BANCO DO BRASIL. CPC, ART. 53, III. EVOLUÇÃO DE ENTENDIMENTO. CRITÉRIO LEGAL. OBSERVÂNCIA. DECLÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O caso concreto versa sobre ação de produção antecipada de provas prévia a cumprimento provisório de sentença coletiva ajuizada apenas em desfavor do Banco do Brasil, instituição financeira que possui sede em Brasília e agências espalhadas em todo o território nacional. 2. O artigo 53, III, 'b' e 'd', do CPC estabelece que, no caso de ação que versa sobre obrigação constituída por agência ou sucursal de pessoa jurídica, o foro competente seria o da agência ou sucursal onde a obrigação deva ser satisfeita. Porém, a alínea 'a' do mesmo inciso considera como domicílio da pessoa jurídica ré o local de sua sede. 3. Evolução de entendimento: apesar de as cédulas rurais indicadas na inicial de produção antecipada de provas terem sido pactuadas em agência do Banco do Brasil situada em outro Estado da Federação, o artigo 53, III, 'a', do CPC, estabelece que a pessoa jurídica pode ser demandada no foro de sua sede. 4. Admite-se o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do BANCO DO BRASIL em Brasília/DF, local da sede da referida sociedade de economia mista, tendo em vista restar observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda. Mesmo entendimento deve ser aplicado à ação de produção antecipada de provas prévia ao cumprimento. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1628200, 07297662220228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO LUGAR DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. 1. O foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é Ré, caso dos autos, é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea "a", do CPC/15. 2. O foro de Brasília-DF é competente para o processamento e julgamento da ação ajuizada em desfavor do Banco do Brasil, não se evidenciando escolha aleatória por parte do Autor, diante da expressa previsão legal, circunstância que afasta eventual abusividade na eleição do foro. 3. A hipótese ora em análise é de competência territorial, de natureza relativa e, em regra, não pode ser declinada de ofício pelo Juiz, nos termos da Súmula no 33/STJ. 4. Em se tratando de competência territorial, de natureza relativa, eventual irresignação quanto ao Juízo de processamento do feito executivo deve ser arguida pela parte Ré em preliminar de contestação, segundo o art. 337, II, do CPC/15, caso contrário, haverá a prorrogação da competência, de acordo com o art. 65 do mesmo diploma legal. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1438883, 07124361220228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Ato contínuo, extrai-se do caso em tela, também, o requisito atinente ao perigo de dano ao recorrente, dado que a manutenção da decisão agravada impõe o deslocamento processual para outra localidade, o que representaria maior dificuldade na produção da prova pretendida, bem como maior morosidade do feito. Assim, presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar vindicada, cumpre conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 1 de dezembro de 2022 14:41:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora